Tribunal: TJDFT
Processo: 0023578-08.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0023578-08.2009.8.07.0001 RECORRENTE: DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL, DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF RECORRIDO: VALDEMI PEREIRA LOPES DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS INFRINGENTES. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. CARRO PARTICULAR. INAPLICABILIDADE DO ART. 28 DA LEI DISTRITAL 239/1992. JULGAMENTO DO RE 661.702/DF. REJULGAMENTO DOS EMBARGOS INFRINGENTES. CASO DESSEMELHANTE. MANUTENÇÃO DO JULGAMENTO ANTERIOR. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. No julgamento do RE 661.702/DF, em sede de recurso repetitivo, decidiu o Supremo Tribunal Federal que é “constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, serviços públicos e demais encargos decorrentes de infração”. 2. O julgamento realizado nos Embargos Infringentes reconheceu que o art. 28 da Lei Distrital n.o 239/1992 seria inaplicável ao caso concreto, por se cuidar de veículo de passeio particular. 3. Não há dissonância entre o entendimento firmado no RE 661.702/DF e o julgamento dos Embargos Infringentes objeto dos autos. Acórdão mantido. 4. Embargos Infringentes conhecidos e providos. O recorrente aponta violação aos artigos 22, 30, incido V, e 175, todos da CF, insistindo na tese de que o acórdão impugnado afrontou o conteúdo da decisão proferida no RE 661.702/DF (tema 546/STF), uma vez que a Suprema Corte, não distinguiu a infração de acordo com a natureza do automóvel, como decidido pelo acórdão impugnado. Ao contrário, manteve in totum, a possibilidade de sancionamento do serviço de transporte não regulamentado no âmbito da Unidade Federada. O que o STF vedou foi, apenas, a retenção do automóvel para fins de exigência do pagamento da multa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido. Por primeiro, deve-se ressaltar que a recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003